Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-67.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707948-67.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES DA SILVA CARLOS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Intime-se o advogado do réu/apelante, Dr. Rilker Rainer Pereira Botelho, OAB/GO 49.547, para que, no prazo de 05 dias, comprove que o réu foi inequivocamente notificado acerca da renúncia do mandato comunicada no ID 28799033, não sendo suficiente para tanto a cópia do e-mail de ID 28799034, sem a comprovação de seu recebimento pelo réu, tampouco o é a conversa extraída do aplicativo WhatsApp de ID 28799034 (CPC/2015 112). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator